Tribunal: TJSP
Processo: 1022718-68.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES C.C. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PREPARO RECURSAL - JUSTIÇA GRATUITA – Intimação da apelante para juntada de documentos a comprovar a hipossuficiência alegada – Justiça gratuita indeferida e determinação para o recolhimento do preparo recursal - Agravo interno que manteve a decisão – Recurso que não possui efeito

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES C.C. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PREPARO RECURSAL - JUSTIÇA GRATUITA – Intimação da apelante para juntada de documentos a comprovar a hipossuficiência alegada – Justiça gratuita indeferida e determinação para o recolhimento do preparo recursal - Agravo interno que manteve a decisão – Recurso que não possui efeito suspensivo – Artigo 995 do Código de Processo Civil – Desnecessária nova oportunidade para o recolhimento do preparo – Decurso do prazo legal sem o efetivo cumprimento – Deserção caracterizada, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC - Recurso não conhecido.